Tribunal: TJDFT
Processo: 0723976-53.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. REVELIA DO RÉU. EFEITOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVAS. REALIDADE SOCIAL. ADEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ATENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revelia produz presunção relativa da veracidade dos fatos alegados, podendo seus efeitos serem mitigados, sobretudo nos casos de alimentos devidos à menor de idade, cabendo ao julgador, como destinatário das provas, realizar a análise dos fatos e documentos apresentados.
2. Na espécie, a revelia do réu por si só não conduzia à fixação do encargo alimentar tal como postulado na petição inicial, notadamente, porque os requerentes deixaram de apresentar ou requerer provas efetivas para atestar mais claramente as possibilidades do provedor, deixando insubsistente a verificação do binômio necessidade e possibilidade.
3. A fixação dos alimentos deve ser governada pela apreensão das necessidades do beneficiário em cotejamento com a capacidade do obrigado, apurados dos elementos de provas apresentados, extraindo-se dessa equação um percentual proporcional e razoável a fomentar o adequado custeio dos postulantes, sem perder de vista o padrão social dos envolvidos.
4. Levando-se em conta que o alimentante tomou conhecimento dos alimentos provisórios fixados e não formulou inconformismo a respeito, tendo sido inclusive revel, e que não se apura do contexto probatório produzido a presença de capacidade contributiva a recomendar a elevação do encargo, correta a fixação da obrigação definitiva no mesmo patamar em que estabelecida liminarmente, posto que se revelou condizente com a realidade social dos envolvidos.
5. Recurso não provido.